Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.

2. A embargante afirma que o Acórdão embargado se mostrou contraditório nos itens 7 e 12, pois, no item 7 afirma que a Central de Regulação foi intimada no dia 13/08/2021 e no item 12 que o pedido foi atendido no dia 15/08/2021, ao afirmar que não houve omissão estatal, ainda que a Central de Regulação de Leitos tenha sido intimada da necessidade da transferência do paciente e não a realizou. Afirmou ainda que a inexistência de omissão estatal por não ter a parte procurado o poder público anteriormente baseado em acórdão que não trata do tema. Requerem o provimento do presente Embargos de Declaração e que seja o presente feito suspenso em razão do IRDR 0732315-39.2021.8.07.0000.

3. O embargado requereu a manutenção do Acórdão, pois, não houve nenhuma contradição.

4. O item 7 do Acórdão explicitou a situação: “(...) A Central de Regulação foi intimada, por telefone, em 13/08/2020 às 22h:56min, ID 29610260. Despacho da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ID 29610265, informou que no dia 15/08/2020 às 02h:12min, a paciente foi inserida no mapa de espera de UTI da Central de Regulação e que foi admitida em leito na UTI do Hospital Regional de Santa Maria em 16/08/2020 às 10h:58min.”

5. O item 12 do Acórdão embargado é claro “Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento do paciente na rede pública, o pedido foi realizado no dia 15/08/2020, e algumas horas depois já havia sido transferida, o que evidencia a escolha da paciente por internação em hospital particular e não a omissão do poder público. Raciocínio diverso significaria dizer que o cidadão pode escolher o atendimento particular que lhe aprouver, às custas dos entes federados, e evitar eventuais filas nos hospitais públicos, o que vai na contramão do interesse público.

6. A Central de Regulação foi intimada no dia 13/08/2021, sendo que a paciente foi incluída no mapa de espera de UTI na Central de Regulação no dia 15/08/2021. Não é crível que, ao ser intimada, a Central de Regulação já inclua no mapa. Há necessidade de avaliação pelo médico regulador. No presente caso a central foi intimada no dia 13/08/2021, no entanto, a paciente foi incluída no mapa no dia 15/08/2021.

7. O Juízo Fazendário não possui informações técnicas para análise de cada caso, cabendo ao médico regulador tal papel. A internação hospital ocorreu primeiro em Hospital Privado e não houve procura de vagas em Hospital da Rede Pública.

8. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.

9. Portanto, o Distrito Federal, NÃO arcará com as despesas em Hospital Particular, pois não houve comprovação da recusa de atendimento. O embargante deverá arcar com as despesas na qual assumiu a responsabilidade.

10. Em relação ao pedido de suspensão, não há de prosperar, tendo em vista que o IRDR 0732315-39.2021.8.07.000 ainda não foi admitido, conforme consulta realizada no Sistema PJe.

11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.